Tribunal: TCU
Processo: 024.220/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 385668, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 385668, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua tendo por objeto a execução de ações integradas do Programa do Seguro-Desemprego, no âmbito do Programa Nacional de Emprego - SINE e a manutenção de um posto de atendimento ao trabalhador na região metropolitana de Recife - PE, visando a orientação profissional, intermediação de mão-de-obra - IMO e habilitação ao seguro-desemprego - HSD. (no da TCE no sistema: 1291/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1649/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 024.220/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Força Sindical (65.524.944/0001-03); Paulo Pereira da Silva (XXX.067.689-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.